Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade, argüida em contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004